Tribunal: TJDFT
Processo: 0753266-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Proferida a decisão de ID 23009786, homologando o pedido de desistência da ação constitucional, em conformidade com os precedentes deste Tribunal, adiante alinhados, respeitada a posição da ilustrada Procuradoria de Justiça, externada no ID 23373078, não é possível a revogação pelo próprio órgão decisório: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA DEFESA. ORDEM PREJUDICADA. 1. Tendo a defesa requerido a desistência do feito, a ordem perde seu objeto, nos termos do art. 659, do CPP. 2. Ordem de habeas corpus que se julga prejudicada. (Acórdão 394751, 20090020113431HBC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/11/2009, publicado no DJE: 24/2/2010. Pág.: 191) PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO IMPETRANTE. HOMOLOGAÇÃO. ORDEM PREJUDICADA. 1. Não sendo o caso de concessão da ordem de ofício - vez que, em juízo preliminar, a ordem objurgada encontra-se devidamente fundamentada e irretocável - e tendo o impetrante peticionado pela desistência do processamento da ordem, de rigor sua homologação. 2. Habeas Corpus prejudicado. (Acórdão 851901, 20150020025614HBC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/2/2015, publicado no DJE: 4/3/2015. Pág.: 286) JUIZADOS ESPECIAIS - PENAL - HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE AÇÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA. 1. Pedido de desistência do feito formulado pela defesa provoca a perda do objeto (art. 659, do CPP). 2. Ficando a impetração prejudicada, não há razão para a apreciação do mérito da ordem. 3. Habeas corpus não conhecido. Sem custas. (Acórdão 431658, 20090111855706DVJ, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 18/5/2010, publicado no DJE: 6/7/2010. Pág.: 231). Pelo exposto, deixo de atender o pleito de revogação. I. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 Des. Mario Machado Relator